Tribunal: TJMT
Processo: 1005003-44.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005003-44.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 861.574.001-10 (RECORRIDO), WELLERSON OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA - CPF: 059.677.471-09 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira à restituição em dobro de valores descontados em folha de pagamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de suposto desconto indevido de R$ 33,38 referente a empréstimo não contratado. O autor alegou que tentou contratar empréstimo de R$ 900,00, sem sucesso na biometria, mas sofreu descontos sob a rubrica "032 - EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO —
BENEFICIO
". A recorrente sustentou que o desconto impugnado pertence a outra instituição ("SOS BOLSO"), não possuindo relação com o contrato de R$ 1.051,97 que mantém com o autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da recorrente pelo desconto de R$ 33,38 na folha de pagamento do recorrido e a existência de ato ilícito ensejador de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do contracheque juntado aos autos demonstra inequivocamente que o desconto impugnado de R$ 33,38
refere-se
à rubrica "SOS BOLSO - CARTÃO BENEFÍCIO" (código 040), distinta da rubrica pertencente à recorrente (código 032), cujo valor é de R$ 1.051,97.

4. Restou comprovada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o desconto questionado, uma vez que a cobrança impugnada foi realizada por terceiro estranho à lide, o que afasta a prática de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar ou restituir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração de que o desconto impugnado em folha de pagamento foi realizado por instituição diversa da demandada, conforme prova documental produzida pelo próprio autor, afasta a responsabilidade civil da ré por ausência de nexo causal e ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005003-44.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Recorrido:
JOSE LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE LUIZ DA SILVA ajuizou reclamação em face de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Noticiou que: a) em 10/01/2025, tentou contratar um empréstimo de R$ 900,00 com a ré, mas não conseguiu finalizar o procedimento de biometria facial no aplicativo; b) diante da dificuldade técnica, solicitou o cancelamento da proposta; c) o valor do empréstimo nunca foi creditado em sua conta bancária; d) apesar disso, foi surpreendido com um desconto mensal de R$ 33,38 em sua folha de pagamento, identificado como "032 - EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO — BENEFICIO". Requereu: a) a declaração de inexistência da relação contratual; b) a restituição em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a ré é parte legítima, pois a folha de pagamento do autor identifica o desconto com a rubrica "032 - Eagle Sociedade de Crédito - Benefício"; b) o contrato é inexistente, pois a ré não comprovou a contratação nem a disponibilização do crédito de R$ 900,00 ao autor; c) o dano moral está configurado em razão do descaso da ré em resolver o problema administrativamente, aplicando a teoria do desvio produtivo do consumidor; d) a restituição deve ser em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a) confirmar a liminar que suspendeu os descontos; b) condenar a ré a restituir o valor de R$ 66,76, já em dobro; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não possui relação jurídica com o desconto de R$ 33,38, que pertence à rubrica "SOS BOLSO – CARTÃO BENEFÍCIO", sendo que o contrato que possui com o autor tem parcela de R$ 1.051,97; b) não há dano material a ser restituído, pois não é a credora do valor impugnado; c) a devolução em dobro é indevida por ausência de má-fé; d) não praticou ato ilícito, tratando-se de mero aborrecimento, o que afasta o dano moral; e) a inversão do ônus da prova foi indevida, pois o autor não é hipossuficiente. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, afastar a condenação em dobro e reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a controvérsia central reside em determinar se a recorrente, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., é a responsável pelo desconto mensal de R$ 33,38 (trinta e três reais e trinta e oito centavos) no contracheque do recorrido.

A sentença de primeiro grau concluiu pela responsabilidade da recorrente, baseando-se na premissa de que o desconto estaria identificado sob a rubrica "032 - Eagle Sociedade de Crédito - Benefício". Contudo, uma análise atenta do documento de
ID/PJe2 338200872
revela um equívoco fático no julgamento.

O referido contracheque demonstra, de forma clara e distinta, a existência de dois descontos consignados:

Código 032
: "EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO -
BENEFICIO
", no valor de
R$ 1.051,97
;

Código 040
: "SOS BOLSO - CARTÃO BENEFÍCIO", no valor de
R$ 33,38
.

A petição inicial e, por conseguinte, a sentença, impugnam o desconto de R$ 33,38, mas o atribuem equivocadamente à recorrente EAGLE. A recorrente, desde a contestação, aponta que o valor questionado não lhe pertence, sendo o seu contrato com o recorrido referente à parcela de R$ 1.051,97, a qual não é objeto desta demanda.

Dessa forma, a prova documental produzida pelo próprio autor demonstra que a responsabilidade pelo desconto impugnado recai sobre a entidade denominada "SOS BOLSO", e não sobre a recorrente. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano alegado pelo recorrido é manifesta.

Portanto, a recorrente não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que não foi a responsável pelo desconto de R$ 33,38 questionado nos autos, impondo-se a reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026